Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-13.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006276-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INEDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 45/2004. ENTENDIMENTO DO STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
TEMA

1.232
STF.
REPERCUSSÃO GERAL
. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não obstante o texto conferido ao inciso VI do art. 114 da Constituição Federal, pela EC n. 45/2004, o Supremo Tribunal Federal, órgão encarregado de interpretar a Lei Maior, perpetua o entendimento de que a competência para julgamento das causas indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual.

2.

Conforme a inteligência extraída do Tema 1232 do excelso STF, há possibilidade de suspensão do feito, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o que não é o caso dos autos em concreto e o paradigma, em razão da inclusão ter ocorrido mediante sucessão empresarial.

3.

Não configurado o caráter protelatório, não incide a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1006276-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES UNIÃO S/A.

AGRAVADO: CLÓVIS JOACIL DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO EIRELI S/A e Outros
, objetivando a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012623-06.2006.8.11.0002, movida por
JOACIL DA SILVA
, indeferiu o pedido de suspensão do processo (Id. 138684109).

O agravante narra em suas razões que em 2019, foi surpreendido com a sua inclusão no polo passivo da ação, sem oportunizá-lo o direito à ampla defesa e contraditório, sendo que forçosamente teve seus bens móveis e imóveis penhorados pelo juízo da execução; sustenta que a empresa vem se defendendo como pode, sendo coobrigada ao pagamento da condenação imposta ao devedor principal sem o devido processo legal, por não ter ele participado da fase de conhecimento, e sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que a sucessão empresarial e o grupo econômico são conceitos diferentes, portanto, a inclusão no polo passivo de execução, seja pela sucessão empresarial, seja por grupo econômico, deveriam ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica para proteger os interesses dos credores e garantir o devido processo legal; assevera que o processo foi distribuído antes da EC 45/04, tendo como objeto em litigio, a responsabilidade civil em decorrência de acidente de trabalho, se trata de relação de emprego, inexistindo àquela época competência especializada da justiça do trabalho, portanto, a competência exclusiva é da justiça comum.

Sustenta que o feito deve ser sobrestado, pois trata de execução trabalhista e a agravante foi incluída na fase de execução sem o devido processo legal, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica IDPJ, artigos 133 a 137, 795, §4º do CPC, adequando-se, ao caso
sub judice
, este processo frente à decisão de suspensão nacional emanada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pelo qual pugna pela suspensão do feito até julgamento do RE 1.387.795/MG.

Requer o deferimento da liminar, para atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito seja dado provimento para suspender a execução até o trânsito em julgado do RE 1387795 – Tema 1232 do STF (Id. 205994682).

Preparo recursal (Id. 207059664).

Contraminuta do agravado requerendo o desprovimento do recurso, bem como, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso (Id. 207294151).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 206776698).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id. 207420691).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, se absteve de opinar, em face da ausência de interesse público, que justifique a intervenção do
Parquet
(Id. 209391175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A princípio, importante destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, e por este motivo deve se restringir às questões analisadas na decisão recorrida, deixando todas as demais de serem apreciadas.

Nesse sentido:

DUPLO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (....)
2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.
3. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO 51069924620228090051, Relator: Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023).

Assim, qualquer incursão sobre o mérito da causa em sede de agravo de instrumento, traduz-se em verdadeira e inadvertida ampliação do alcance de seus efeitos, ou de sua natureza jurídica, dando-lhe matiz de recurso com destino eminentemente devolutivo de toda a matéria deduzida em juízo.

Conforme relatado, o agravante alega em suas razões a necessidade de suspensão do feito, ao argumento de que a questão se enquadra no Tema de Repercussão Geral n. 1.232 do Supremo Tribunal Federal.

De proêmio, em
interpretação do inciso I do art. 109 da
Carta de Outubro
, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu ex-empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-membros. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a
Lei Republicana de 1988
conferiu tal competência à Justiça do Trabalho.

Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores.

Nada obstante, como imperativo de política judiciária — haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa —, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da
EC 45/2004
. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço.

A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que
pendentes
de
julgamento

de

mérito
. É dizer: as ações que
tramitam
perante a
Justiça comum
dos Estados, com
sentença de mérito anterior
à promulgação da
EC 45/2004
,
lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução
(
negrito nosso)
.

Assim, é indene de dúvidas, a competência da Justiça Estadual para o processamento da execução em apreço, pois, a sentença de mérito foi proferida em 25.02.2000, ou seja, anterior à promulgação da EC 45/2004.

Ultrapassada a questão de piso, avanço ao mérito da avença.

O agravante sustenta que a
sucessão empresarial e grupo econômico são conceitos diferentes, portanto, a inclusão no polo passivo da execução, por qualquer um dos institutos deveriam ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem, sem razão o agravante quanto ao pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema n. 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, visto que referente à
"possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento"
, o que não é o caso, haja vista que a sua inclusão da empresa integrante no polo passivo, adveio-se de sucessão empresarial,
conforme decisão proferida pelo Juízo
a quo (fls. 446 dos autos originais)
, da qual, não houve interposição de recurso,
in verbis
:

À luz destas premissas, o Ministro Dias Toffoli determinou em 25/05/2023, "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".

Nesse contexto, constata-se de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, o direcionamento na execução havido na origem não se deu meramente pela configuração de grupo econômico, mas, antes, pela verificação da ocorrência de sucessão empresarial ocorrida entre as executadas, ora agravantes.

Nesse sentido, confiram-se as ementas de julgados do STF:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária.
(Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 60.830 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60.265 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024